Tribunal: TJES
Processo: 5015457-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015457-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
RESPONSABILIDADE IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. BAIXA DO GRAVAME. SUFICIENTE.

RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.
Dispõe os arts. 2º e 9º, da Lei Estadual nº 6.999/01 que o
imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie
, cujo
contribuinte do Imposto é o proprietário de veículo automotor
.
Prevê o art. 1.361, § 3º, do Código Civil, que
considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor,
cuja
propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.
Por seu turno, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu art. 134 que
no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.
3.
Acerca do tema, o c. STJ
editou a súmula nº 585, cujo enunciado sedimenta que
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.
(SÚMULA 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).
4.
Compulsando os autos, entendo que existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito, na medida em que demonstrado o registro do gravame no veículo em razão de alienação fiduciária em 15/05/2007 e a baixa efetivada em 21/05/2019, embora não tenha ocorrido a informação de transferência do bem. Dessa forma, efetivada a baixa do gravame, afastada a responsabilidade da parte agravada pelo pagamento do IPVA dos períodos posteriores.
5
.
Outros
s
im
,
entendo que o perigo da demora se encontra presente
haja vista o risco de cobrança indevida, assim como restrição em cadastros públicos.

6
.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015457-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO TESHEINER CAVASSANI - SP71318

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória nº 5038151-73.2023.8.08.0024 que, em síntese, deferiu tutela de urgência a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos referentes a IPVA e taxas de licenciamento e quaisquer outros valores com origem no veículo de placa MRC 1332, a partir da baixa do gravame, ocorrido em 21/05/2019.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pel
os
agravante
s e os documentos posteriormente apresentados,

entendo que o recurso
não merece
provimento
.
Explico.

Dispõe os arts. 2º e 9º, da Lei Estadual nº 6.999/01 que o
imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie
, cujo
contribuinte do Imposto é o proprietário de veículo automotor
.

Prevê o art. 1.361, § 3º, do Código Civil, que
considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor,
cuja
propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.

Por seu turno, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu art. 134 que
no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.

Acerca do tema, o c. STJ editou a súmula nº 585, cujo enunciado sedimenta que
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.
(SÚMULA 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Compulsando os autos, entendo que existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito, na medida em que demonstrado o registro do gravame no veículo em razão de alienação fiduciária em 15/05/2007 e a baixa efetivada em 21/05/2019, embora não tenha ocorrido a informação de transferência do bem.

Dessa forma, efetivada a baixa do gravame, afastada a responsabilidade da parte agravada pelo pagamento do IPVA dos períodos posteriores.

Esse também é o entendimento deste e. TJES:

A baixa do gravame em momento anterior ao fato gerador do IPVA afasta a responsabilidade do fiduciário pelo referido tributo, por se equiparar à comunicação de venda.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005485-91.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Outros
s
im
,
entendo que o perigo da demora se encontra presente
haja vista o risco de cobrança indevida, assim como restrição em cadastros públicos.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.